Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705821-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os AGRAVANTES, para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões (ID 26253385/6). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator